Tribunal: TJES
Processo: 5000460-76.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-76.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OUTSIDER TURISMO LTDA
RECORRIDO: DIOGO VERSIEUX MILAGRES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000460-76.2023.8.08.0007

RECURSO INOMINADO
RECORRENTE: OUTSIDER TURISMO LTDA - ME
RECORRIDO: DIOGO VERSIEUX MILAGRES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DA OUTSIDER TURISMO LTDA - ME. O AUTOR ALEGOU QUE É TORCEDOR DO TIME DE FUTEBOL “FLAMENGO” E QUE, POR CONTA DISSO, ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM JUNTO À EMPRESA REQUERIDA, PARA ASSISTIR A FINAL DO CAMPEONATO “LIBERTADORES DA AMÉRICA”, NA CIDADE DE GUAYAQUIL (EQUADOR), NO DIA 29/10/2022. AFIRMOU TER PAGO O VALOR DE R$17.990,00 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) NO PACOTE, QUE INCLUÍA AÉREO, TRANSFER AEROPORTO-HOTEL E INGRESSO PARA ASSISTIR AO JOGO, COM SAÍDA DO RIO DE JANEIRO (GALEÃO) NO DIA 28/10/2022, E RETORNO NO DIA 31/10/2022. NÃO OBSTANTE, AFIRMOU QUE COMPARECEU AO AEROPORTO NO DIA E HORÁRIO MARCADOS PARA A VIAGEM, CONTUDO, NÃO OBTEVE ÊXITO EM EMBARCAR, TENDO EM VISTA QUE DESCOBRIU QUE A REQUERIDA NÃO FRETOU VOOS SUFICIENTES PARA TODOS OS PASSAGEIROS QUE ADQUIRIRAM PACOTES PARA ASSISTIR AO JOGO. SALIENTOU QUE A RÉ FOI NOTIFICADA PELO PROCON DO RIO DE JANEIRO E, APÓS DIVERSAS HORAS DE ESPERA SEM FORNECER NENHUM AUXÍLIO MATERIAL AOS PASSAGEIROS, DISPONIBILIZOU APENAS 03 (TRÊS) AVIÕES PARA QUE REALIZASSEM VOOS DURANTE A MADRUGADA DO DIA 28/10 PARA O DIA 29/10, CONTUDO, CONSIDERANDO O TEMPO DE DURAÇÃO DA VIAGEM – DE, APROXIMADAMENTE, 9H30MIN –, SEQUER HAVIA CERTEZA SE CHEGARIA A TEMPO DE ASSISTIR A PARTIDA DE FUTEBOL. NESSA TOADA, O AUTOR ADUZ QUE NÃO EMBARCOU E ACABOU RETORNANDO À SUA CIDADE, EXPERIMENTANDO PREJUÍZOS. PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTE AO VALOR GASTO COM AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA-ES AO RIO DE JANEIRO-RJ, E, AINDA, INDENIZAÇÃO POR MORAIS. LIMINARMENTE, REQUEREU A PENHORA ONLINE DO VALOR EM CONTA DA REQUERIDA.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE,
A RÉ, ALEGOU PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, ADUZIU, EM SUMA, QUE, EM QUE PESE TENHA ENFRENTADO PERCALÇOS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELA ANAC DA OPERAÇÃO DA VIAGEM PELA EMPRESA FRETADA PARA TANTO, CONSEGUIU EMBARCAR TODOS OS TORCEDORES PRESENTES. ASSIM, ADUZ QUE O AUTOR NÃO VIAJOU PORQUE NÃO COMPARECEU AO SETOR DE EMBARQUE, PEDINDO, PORTANTO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais ao requerente, no valor de R$19.591,06 (dezenove mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos), referente à devolução simples do valor pago pelo pacote de viagem e indenização correspondente ao valor das passagens aéreas de Vitória-ES x Rio de Janeiro-RJ. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) –, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerada a data do voo originariamente contratado – 28/10/2022.

Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PARA ALÉM DISSO, PUGNOU-SE PELO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, CUMPRE ESCLARECER QUE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ÀS PESSOAS JURÍDICAS É MEDIDA EXCEPCIONAL E, DIFERENTEMENTE DA PESSOA FÍSICA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR A MISERABILIDADE DA EMPRESA PELA MERA ALEGAÇÃO DE POBREZA NOS TERMOS DA LEI, SENDO NECESSÁRIO COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DE SUA SAÚDE FINANCEIRA. ASSIM, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO COMPROVADA A PRECARIEDADE DE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, INEXISTINDO, EM SEU FAVOR, PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (99, § 3º, CPC). NO CASO EM TELA, ENTENDO QUE A EMPRESA COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DE SUA SAÚDE FINANCEIRA. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA. QUANTO AO MÉRITO, DE INÍCIO, REJEITO AS PRELIMINARES AVENTADAS. EXPLICO. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU ANALITICAMENTE DIVERGÊNCIAS NOS COLÉGIOS RECURSAIS DO ESTADO E, POR ISSO, NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR. QUANTO À PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, A FIM DE INCLUIR A SEGURADORA NO POLO PASSIVO, ENTENDO
QUE TRATA-SE, NA VERDADE, DE DENUNCIAÇÃO À LIDE, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO PELA LEI N.º 9.099/95. POR ESSE MOTIVO, NÃO ACOLHO A PRELIMINAR. POR ÚLTIMO, TAMBÉM ENTENDO QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR REFERENTE A IMPUGNAÇÃO DAS CONVERSAS DE
WHATSAPP
, HAJA VISTA QUE ESTE JUÍZO ENTENDEU PELA INTEGRIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS. POIS BEM.
ADENTRANDO NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO REPORTADA NA INICIAL, POR MEIO DOS DOCUMENTOS DE ID N.º 22568619, 22568620, 22568621, 22568622, 22568623, 22568624 E 22568626, ANEXADOS, TRATANDO-SE DE BOLETOS/COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PACOTE, CONTRATO, VOUCHER DO INGRESSO DO JOGO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA-ES AO RIO DE JANEIRO-RJ, EXPEDIENTE DO PROCON E VÍDEO GRAVADO NO AEROPORTO NA DATA DA VIAGEM. ALÉM DISSO, COLACIONOU AO CORPO DA PEÇA DE INGRESSO MATÉRIAS JORNALÍSTICAS A RESPEITO DO OCORRIDO E E-MAILS TROCADOS COM A RECORRENTE. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGOU TER ENFRENTADO PROBLEMAS EM RAZÃO DE A ANAC NÃO TER AUTORIZADO O VOO OPERADO PELA EMPRESA QUE CONTRATOU PARA CUMPRIR OS CONTRATOS QUE FIRMOU, CONTUDO, ADUZIU QUE ACABOU CONSEGUINDO EMBARCAR TODOS OS CLIENTES QUE COMPARECERAM AO AEROPORTO, DE MODO QUE O AUTOR NÃO EMBARCOU PORQUE NÃO FOI AO LOCAL. COLACIONOU OS DOCUMENTOS ID N.º 24943619, 24943624, 24943626, 24943632, 24943635, 24943637, 24943638, 24943640 E 24943641, TRATANDO-SE DE OFÍCIO DA ANAC, ATA NOTARIAL RELATIVA A PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM), ACÓRDÃO E SENTENÇAS PROFERIDOS EM CASOS SIMILARES AO PRESENTE. A CONTROVÉRSIA DO CASO EM TELA RESIDE EM PROVAR SE A RECORRENTE DEU OU NÃO CAUSA AO ILÍCITO. A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, NA QUALIDADE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, É OBJETIVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 14 DO CDC. COMO CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE REPARAR O DANO RESTARÁ CARACTERIZADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA CONDUTA CULPOSA. OU SEJA, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE ESTARÁ PRESENTE DESDE QUE COMPROVADO O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL. ADEMAIS, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. PORTANTO, CABERIA AO RECORRENTE O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, COLACIONANDO AOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTASSE, QUE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO MERECE PROSPERAR, PORÉM, ELE LIMITOU-SE APENAS A ALEGAR EMBARCOU TODOS OS CLIENTES QUE COMPARECERAM AO AEROPORTO, NÃO PRODUZINDO NENHUMA PROVA DE QUE, DE FATO, TENHA DISPONIBILIZADO O BILHETE DE EMBARQUE AO AUTOR EM TEMPO HÁBIL A CHEGAR AO DESTINO ANTES DO JOGO QUE PRETENDIA ASSISTIR. PELAS RAZÕES EXPOSTAS, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, DEVENDO SER A SENTENÇA DE PISO MANTIDA.
NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA SOBRECARGA ELÉTRICA SUPORTADA PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, CONSTRANGIMENTO PERANTE OS ALUNOS E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, TAMBÉM FOI COMPROVADO, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL QUE, EM RAZÃO DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, O AUTOR PRECISOU REALIZAR REPAROS NAS ESTEIRAS. POR ESSE MOTIVO, TAMBÉM ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA NESSE ASPECTO. DEVE-SE DIZER, AINDA, QUE O RECORRENTE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DANOS MATERIAIS. POR ISSO, RESTA INCONTROVERSO TAL PONTO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA TAMBÉM NESSE PARTICULAR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)